Tribunal: TJDFT
Processo: 0704617-92.2025.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0704617-92.2025.8.07.0008 RECORRENTE: BRUNO ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO DECISÃO Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por BRUNO ALVES DOS SANTOS, contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da sua prisão temporária decretada nos autos no 0704024-63.2025.8.07.0008, em razão da suposta prática de homicídios qualificados tentados. O recorrente alega, em apertada síntese, a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão temporária, bem como a inexistência de elementos concretos que demonstrem a imprescindibilidade da medida para a investigação. Aduz, ainda, a ausência do depoimento de Emerson Dener dos Santos nos autos, o qual seria essencial para a elucidação dos fatos e para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Pede, então, a revogação da prisão temporária. Contrarrazões do Ministério Público, conforme ID 74088278. A decisão foi mantida (ID 74088056) pelo juízo a quo. A douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 74554794). O advogado foi intimado para instruir os autos, juntando a íntegra da decisão que decretou a prisão temporária e a respectiva representação da autoridade policial (ID 74898598), de forma a viabilizar a análise do pedido. Foram anexadas ao feito a representação pela prisão (ID 74936994) e o mandado de prisão temporária (ID 74936995). Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Em que pese o advogado constituído tenha sido intimado a juntar a íntegra da decisão que decretou a prisão temporária de BRUNO, esta não foi anexada ao processo, mas tão somente o mandado de prisão, o qual já constava do feito. De toda sorte, analisando as informações constantes do referido mandado, constata-se que a prisão foi decretada pelo prazo de 30 (trinta) dias (ID 74664546) e a audiência de custódia realizada em 11/7/2025 (ID 74664548), o que nos permite concluir que o prazo da segregação temporária já expirou. Por conseguinte, não mais subsistem os fundamentos da irresignação, a ensejar a prejudicialidade do recurso. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XIV, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente recurso em sentido estrito, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator